Tribunal: STF
Processo: RE 113786
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-08
Data de publicação: 1987-09-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE MORTE EM COLISAO
DE VEICULOS. DEVEDORES SOLIDARIOS. TRANSAÇÃO COM UM DOS DEVEDORES,
POR METADE, RESSALVADO O DÉBITO DA OUTRA METADE PELO OUTRO,
NÃO EXTINGUE A RESPONSABILIDADE DO QUE NÃO TRANSACIONOU.
SENTENÇA QUE CONDENA O 2. RÉU, ESTRANHO A TRANSAÇÃO, AO PAGAMENTO
DE SUA PARTE.
ACÓRDÃO QUE EXCLUI A SOLIDARIEDADE DO ART. 1.518 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.